Tribunal: TJDFT
Processo: 0757677-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. TROCA DE AERONAVE POR UMA DE MENOR CAPACIDADE. REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO. DANOS MATERIAS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo de passageiros. Realocação de passageiro. Atraso de 37 horas. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A negativa de embarque, em razão de necessidade de substituição de aeronave por uma de menor capacidade, caracteriza inadimplemento de contrato, pelo qual responde a companhia aérea.
3 – Reembolso de taxa de alteração e Danos materiais. A ausência de culpa do consumidor na negativa de embarque implica em reembolso da taxa de remarcação, bem como no dano material, que abrange o ressarcimento de todos os gastos com alimentação. Comprovado o prejuízo (ID. 20301447, 20301448, 20301449 e 20301450), é devida a correspondente indenização.
4 – Danos morais. A negativa do fornecedor em cumprir a obrigação quando tal descumprimento decorre de evidente erro operacional, representa descaso a merecer, em hipótese excepcional, reparação na modalidade de indenização por danos morais. O autor alega que, em razão da realocação tardia em outro voo, perdeu prova na faculdade (ID. 20301454), teve ausência ao trabalho (ID. 20301446), além do sentimento de descaso a que foi submetido. Tais fatos que causam evidente frustração de expectativa e consequente lesão de direitos da personalidade. (Acórdão 1130680, 07077012420188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para indenização (R$ 1.000,00) foi arbitrado de forma proporcional e atende com adequação às funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J